Tribunal: TJDFT
Processo: 0716669-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716669-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MOURA, JOSE NUNES DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva que MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MOURA e JOSÉ NUNES DE MOURA movem em seu desfavor (Proc. no 0720236-59.2020.8.07.0001), que fixou os danos materiais correspondentes à desvalorização da unidade. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: "Vistos, etc. Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença ajuizada por MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MOURA e JOSÉ NUNES DE MOURA em face de MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S.A. Pretende a parte autora liquidar o valor referente a desvalorização da unidade imobiliária composta pelo apartamento de no 802 do Edifício Altos de Taguatinga II, Taguatinga/DF. A decisão de ID no 86709223 homologou o laudo pericial de ID no 83322677. A parte Requerida opôs embargos de declaração de ID no 87682036, em que alega que a decisão que homologou o laudo pericial na monta de R$ 24.970,00 foi omissa, tendo em vista que considerou os documentos atinentes a outra unidade habitacional, com a utilização de parâmetros alheios à realidade do imóvel da Embargada. Ademais, sustenta que o valor fixado do dano material é exorbitante se comparado com o valor do dano material fixado nos autos no 0704262-16.2019.8.07.0001, o qual cinge sobre a unidade habitacional no 304 do mesmo empreendimento discutido nos autos, em que foi fixado o valor de R$ 3.500,00, mediante a aplicação do método da quantificação de custo. A parte Embargada manifestou-se ao ID no 88797465. É o relatório. Decido. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” No caso dos autos, não assiste razão à Embargante, tendo em vista que, conforme a decisão de ID no 86709223, os esclarecimentos elaborados pelo expert a pedido da Ré foram considerados pelo perito, bem como os argumentos e contra argumentos, para, por fim, chegar à conclusão final. Ademais, não prospera a alegação da Embargante quanto ao método e os parâmetros adotados na perícia, pois a técnica utilizada pelo perito atende integralmente aos comandos do título judicial, na medida em que promovera a apuração da desvalorização de forma pormenorizada. Com efeito, as matérias alegadas pela parte Embargante foram apreciadas na decisão, sendo o que ela busca por meio dos presentes embargos é a modificação das decisões deste Juízo, não tendo escolhido a via adequada para o seu intento. Por fim, ressalte-se que as decisões proferidas por outros Juízos apresentada pela Embargante/Requerida não tem caráter vinculante, em atenção ao princípio da independência funcional. Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração, bem como JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para fixar os danos materiais correspondentes à desvalorização da unidade dos Autores em R$ 24.970,00 (vinte e quatro mil, novecentos e setenta reais), com correção monetária pelos índices oficiais adotados por este TJDFT (INPC) e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da elaboração do laudo (ID no 83322677). Em consequência, com fundamento no art. 509, inciso I, do CPC, declaro LIQUIDADO O JULGADO. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento dos autos. I." Narra que, na origem, a sentença objeto da liquidação condenou a agravante ao pagamento de indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor relativamente à unidade imobiliária adquirida no empreendimento Altos Taguatinga II, em razão da ausência da construção da área de lazer prometida em propaganda e constante do memorial descritivo do empreendimento. Aduz que a defesa da agravante restou ceceada ao não ser oportunizada a realização de audiência prevista no artigo 477, §3o, do CPC, para oitiva do perito judicial. Assevera ainda que “a fixação do quantum indenizatório simplesmente saltou sobre a prova constante dos autos, gerando omissão e violação ao dever de fundamentação, evidenciando claro erro de julgamento que merece ser adequado”. Verbera que “O expert deste juízo não apresentou qualquer comentário técnico sobre as razões esposadas pelo engenheiro civil do feito símile, muito menos sobre a metragem do imóvel dos agravados e o impacto da ausência de determinadas áreas comuns sobre ele”. Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, e consequente reforma da r. decisão agravada. Preparo regular no ID 25906254. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Como relatado, a agravante insurge-se contra decisão de primeiro grau que decidiu o processo de liquidação de sentença, tendo fixado os danos materiais correspondentes. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta fase incipiente e de cognição meramente sumária, tenho que as questões aventadas pela recorrente demandam exame mais aprofundado, o que melhor se fará em conjunto com o egrégio colegiado, e não monocraticamente na estreita via da liminar em agravo de instrumento. De todo modo, sem querer avançar sobre o mérito, ressalto que tanto o laudo pericial principal, ID 83322677 dos autos originais, quanto os esclarecimentos complementares de ID 85555818, trazem robusta fundamentação do expert, razão por que restou homologado pelo d. Juízo a quo (ID 86709223). Confira-se: “μVistos, etc. O perito nomeado apresentou laudo técnico. A parte Ré apresentou impugnação (ID no 84722605) , de modo que houve esclarecimentos prestados pelo expert no ID no 85555818. Decido. Em que pese o aduzido pela Ré, não subsistem os argumentos apresentados. Os esclarecimentos elaborados pelo expert a pedido da Ré foram considerados pelo perito, bem como os argumentos e contra argumentos, para, por fim, chegar à conclusão final. Desse modo, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta e aos quesitos elaborados pelo juízo e pelas partes. É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade do trabalho pericial, e achando a mesma adequada homologa o laudo de ID no 83322677. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. Tendo em vista a inexistência de outros pedido de prova, dou por encerrada a instrução probatória. Intime-se o perito para que informe, em 05 dias, se pretende a expedição de alvará ou a transferência da quantia depositada quanto ao pagamento da perícia, no prazo de 05 dias. Após, voltem conclusos para julgamento.” Desse modo, eventual designação de audiência para oitiva do perito, ao contrário do que faz crer a agravante, não é regra, sobretudo porque os esclarecimentos complementares solicitados foram prestados a contento. Logo, ao menos em tese, afasta-se a probabilidade de provimento do recurso. Acrescento, ademais, a ausência de demonstração de urgência que imponha o deferimento da liminar, sobretudo porque a r. decisão recorrida é perfeitamente reversível, caso ao final logre êxito a recorrente. Nesse quadro, ausentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Oficie-se ao d. Juízo de origem, dispensando-o das informações. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator